Tribunal: STF
Processo: ARE 1597325
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AUTORA. GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE DE SAÚDE (GAS). PLEITO DE INCORPORAÇÃO NA BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (ATS). PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. POSSIBILIDADE.NÃO CARACTERIZA CERCEIO DO DIREITO DE DEFESA O INDEFERIMENTO, PELO JULGADOR, DE DILIGÊNCIAS QUE ENTENDER DESNECESSÁRIAS PARA O DESLINDE DA QUESTÃO. O JUIZ É O DESTINATÁRIO DA PROVA E PODE INDEFERIR DILIGÊNCIAS QUE ENTENDER INÚTEIS OU MERAMENTE PROTELATÓRIAS. INTELIGÊNCIA DO ART. 5º DA LEI 9099/95 E ART. 355, I, DO CPC. PRELIMINAR REJEITADA. PASSO AO MÉRITO. VERBA DE NATUREZA PRECÁRIA E TRANSITÓRIA QUE NÃO INTEGRA A BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EXPRESSA NA LEI ESTADUAL 18.136/2014. PRECEDENTES DESTA TURMA RECURSAL: (0007458-25.2019.8.16.0182, 0003403-31.2019.8.16.0182, 0008548-68.2019.8.16.0182).SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. APLICAÇÃO DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. Recurso conhecido e desprovido.
1.No que diz respeito ao alegado fato novo juntado pela recorrente, entendo ser insuficiente para comprovar o direito pretendido. Isso porque, embora no momento seja percebido por todos os Promotores de Saúde em situação ativa, esses só fazem jus em razão de laborarem nas condições previstas no art. 1º do Decreto estadual nº 3642/2004, veja-se: “A gratificação de Atividade de Saúde – GAS, prevista no art.18 da Lei 13.666/02, será concedida aos servidores pelo exercício de atividade de saúde dado o caráter penoso, insalubre, perigoso e com risco de vida das atividades que desenvolvem, não incorporável na inatividade, na forma regulamentada pelo presente Decreto.”. Logo, conclui-se que se cessada tal condição, cessa também sua incidência, justificando seu caráter transitório e, portanto, não incorporável na base de cálculo do Adicional por Tempo de Serviço (ATS).
Relatório dispensado nos termos do Enunciado 92 do Fonaje.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXIV, alínea "b"; 19, inciso II; e 37, incisos XIV e XV,  da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário exigiria a análise da legislação infraconstitucional, providência inviável nesta sede processual. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível na via extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:
 
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. INCORPORAÇÃO. LEIS COMPLEMENTARES 13/1994 E 33/2003 DO ESTADO DO PIAUÍ. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INOCORRÊNCIA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. POSSIBILIDADE MESMO QUANDO NÃO APRESENTADAS AS CONTRARRAZÕES PELA PARTE RECORRIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE nº 1.185. 290/PI-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 08/04/2019).
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 12.03.2018. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL APOSENTADO. HORAS-EXTRAS INCORPORADAS. ADICIONAIS POR TEMPO DE SERVIÇO E SEXTA-PARTE. REAJUSTES. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE LEI ESPECÍFICA. REEXAME DA LEGISLAÇÃO LOCAL APLICÁVEL À ESPÉCIE (LEIS MUNICIPAIS 2.217/88 E 2.308/1990). INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. SÚMULA VINCULANTE 37. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Conforme jurisprudência desta Suprema Corte, a inovação de fundamentos no agravo regimental é incabível. 2. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que se chegou no acórdão recorrido, no sentido de que as horas-extras possuem a mesma natureza de salário-base para a concessão dos reajustes pleiteados, seria necessário o exame da legislação local aplicável à espécie (Leis Municipais 2.217/88 e 2.308/1990). Incidência da Súmula 280 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC” (ARE nº 1.086.444/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 21/05/2019).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 8 de abril de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente